Tribunal: TJDFT
Processo: 0730561-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0730561-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALISSON PEREIRA DO ROZARIO PACIENTE: ALINE VIEIRA CERQUEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Alisson Pereira do Rozário, advogado inscrito na OAB/DF sob o no 59.590, em favor de ALINE VIEIRA CERQUEIRA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF (ID 61975703), no processo no 0722324-31.2024.8.07.0001, que indeferiu o novo pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que a segregação cautelar da paciente ainda é necessária para a garantia da ordem pública, não havendo qualquer mudança no quadro fático, bem como que a situação dela não é idêntica à de outros corréus, bem como a suposta desproporcionalidade da custódia cautelar somente pode ser aferida após a sentença. Em suas razões (ID 61975689), o impetrante sustenta que há fatos novos, uma vez que a paciente foi denunciada somente por uma tipificação penal, no caso, pelo delito do art. 35 da Lei no 11.343/06. Destaca que a paciente é primária e portadora de bons antecedentes e tem residência fixa. Alega que deveria ser observada a isonomia processual, em virtude de a situação da paciente ser idêntica aos denunciados soltos, devendo ser reconhecida a possibilidade de estender o mesmo posicionamento. Aduz que há desproporcionalidade na prisão cautelar, uma vez que essa medida é mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada em caso de eventual condenação. Com tais argumentos, pleiteia, liminarmente, que seja concedida a ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva da paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou sua prisão domiciliar, uma vez que tem filho menor. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Passo aos fundamentos. A decisão que indeferiu o novo pedido de revogação da prisão preventiva foi assim fundamentada (ID 61975703): “(...) Trata-se de novo pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa da ré ALINE VIEIRA CERQUEIRA, denunciada pela prática do crime previsto no art. 35, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006. Assevera a defesa que houve alteração no quadro fático, eis que foi denunciada apenas como incursa nas penas do art. 35 c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006. Argumenta que eventual reprimenda seria fixada em regime menos gravoso. Sustenta, ainda, que há outros denunciados em liberdade com situação idêntica. Por fim, subsidiariamente, pleiteia a fixação de medidas cautelares diversas (ID n. 203175887). É o relatório. Decido. Em decisão proferida em 29 de maio de 2024, foi decretada a prisão preventiva de ALINE, sendo bem delineados os motivos que justificaram a necessidade da custódia cautelar (ID n. 198577640 do PJe n. 0721030-41.2024.8.07.0001). Posteriormente, no dia 07 de junho de 2024, a necessidade da custódia cautelar foi reafirmada, após pedido de revogação formulado pela defesa (ID n. 199434426). Analisando detidamente os novos argumentos trazidos pela defesa, verifico que não constituem causa suficiente para a revogação da prisão preventiva. Em primeiro lugar, não há que se falar que a situação da ré ALINE é idêntica a dos demais corréus em liberdade, porquanto estes tiveram a liberdade restituída por desempenharem funções secundárias. Diferentemente, os relatórios policiais e a denúncia indicam que ALINE tinha função estratégica no grupo criminoso, de suma importância para a manutenção da atividade ilícita. Destaca-se, pelo que consta, que ALINE movimentava grandes quantias por ordem do seu marido Carlos Gilvan, sem qualquer justificativa ou razão lícita aparente. Outrossim, vídeos gravados por ALINE mostram que ela filmou as placas das viaturas da delegacia e compartilhou a identificação dos veículos descaracterizados com outras pessoas, visando evitar prisões de integrantes do grupo. Por conseguinte, não é possível falar que a situação de ALINE é a mesma de outros corréus em liberdade. Além disso, como bem pontuado pelo órgão ministerial, “a circunstância de o Ministério Público haver denunciado a Requerente pela associação criminosa não pode ser considerado fato novo para acarretar sua soltura, porque em nada altera o seu papel central no grupo criminoso, nem o risco para a ordem pública caso ela responda a ação penal em liberdade. (ID n. 204637330). Também não merece prosperar o argumento defensivo de que a prisão preventiva é desproporcional, pois a ré, provavelmente, seria sujeita à regime distinto do fechado, consoante o princípio da homogeneidade. Isso porque, conforme entendimento jurisprudencial do E. TJDFT, a desproporcionalidade da custódia cautelar somente pode ser aferida após a sentença, e os requisitos da referida medida são precisamente delimitados na legislação processual, não sendo possível, no presente momento processual, a realização de um prognóstico quanto à pena a ser aplicada (Acórdão 1328597, 07069542020218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 31/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A condição de genitora da ré igualmente já foi apreciada por este juízo, bem como pelo E. TJDFT no âmbito do HC n. 0723632-08.2024.8.07.0000, no bojo do qual a prisão preventiva foi mantida. Acrescento que, em simples análise do feito principal, percebe-se que a instrução probatória ainda está em seu início, restando pendente o cumprimento de diversas medidas requeridas pelo Ministério Público, dentre as quais a quebra do sigilo telemático dos celulares e aparelhos eletrônicos apreendidos. Assim, o mérito dos argumentos defensivos se confundem com o mérito e demandam ampla produção probatória. Logo, presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva e inexistindo elementos que infirmem a decisão judicial proferida recentemente, não comporta deferimento o pedido defensivo. Em arremate, pelo demonstrado, reitero que está presente o perigo no estado de liberdade da ré, de forma que as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação provisória como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, INDEFIRO o novo pedido de revogação da prisão formulado por ALINE VIEIRA CERQUEIRA. (...).” (grifos nossos). Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Na hipótese, a paciente foi presa preventivamente em face da decisão de ID 61975706. Consta da denúncia, em síntese, que a paciente, agindo em unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão de tarefas, de forma livre e consciente, associou-se de forma estável e permanente aos corréus para a prática do crime de tráfico de entorpecentes (ID 61975704). Cumpre frisar que a prisão preventiva da paciente já foi devidamente analisada no HCCrim 0723632-08.2024.8.07.0000, de Relatoria da Desembargadora Gislene Pinheiro. A paciente pleiteou novamente a revogação da prisão preventiva alegando que há fatos novos, em razão de ter sido denunciada apenas pelo crime de associação para o tráfico. No tocante a alegação de ofensa ao princípio da isonomia o art. 580 do Código de Processo Penal refere-se ao aproveitamento da decisão em recursos de um dos réus em favor dos demais, de forma que não há analogia a medidas cautelares. Quanto ao princípio da homogeneidade, a prisão preventiva e o regime prisional cominado em lei em caso de condenação, são institutos de natureza jurídica distinta, razão pela qual, em análise preliminar, não há violação se a prisão cautelar estiver amparada em seus requisitos autorizadores. Ainda que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, somente pode ser aferido após a sentença. Em relação ao pedido de prisão domiciliar, não se mostrou evidente que os cuidados diretos da paciente a filha menor são imprescindíveis neste momento, bem como apenas o fato de ter filhos pequenos, por si só, não constitui motivos para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, este pedido já foi devidamente analisado no habeas corpus no 0723632-08.2024.8.07.0000. Com efeito, conforme já analisado no writ anterior, a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Registre-se que as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. A manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Diante desses fundamentos, não vislumbro, neste momento, nenhuma ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante. Ademais, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau. INTIMEM-SE. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR